Tribunal: TJBA
Processo: 0186439-29.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0186439-29.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Civil Pública. Legitimidade do Ministério Público. Empréstimo consignado. Falha na Informação ao ente pagador. Venda Casada. Danos morais coletivos e individuais. limitação de valor indenizatório na condenação dos danos morais individuas
. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco réu a cumprir diversas obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de indenização por danos morais individuais até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor lesado
. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Banco afastada
, pois, o Órgão Ministerial, possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores, especialmente quando se vislumbra relevância social, como no caso dos autos, em que as práticas abusivas atingem número considerável de consumidores em situação de vulnerabilidade.
Mérito. Analisando os autos, restou comprovado que o banco réu foi omisso quanto ao repasse dos dados aos entes pagadores, impedindo a efetivação dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados, o que gerou inadimplemento involuntário dos consumidores e a cobrança de encargos moratórios indevidos. Outrossim, nota-se que o conjunto probatório corroborou a prática de venda casada consistente na imposição de contratação de seguro vinculado ao empréstimo consignado, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a condenação por danos morais coletivos é cabível quando a conduta do fornecedor, de maneira injusta e intolerável, viola direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo o dano aferível in re ipsa, como ocorreu na espécie. De mais a mais, em Ação Civil Pública que visa à tutela de direitos individuais homogêneos, a condenação deve ser genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, nos termos do art. 95 do CDC, sem limitação prévia de valor para as indenizações individuais. A Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido.
Apelo do Ministério Público provido para afastar o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a indenização por danos morais individuais, estabelecendo-se condenação genérica, nos termos do art. 95 do CDC. Apelo do Banco Cetelem S.A improvido
.